Tribunal: TJSP
Processo: 2234655-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso. Inocorrência de inconsistências. Falta de preenchimento do artigo 1.022 do CPC. Caráter infringente. Embargos Declaratórios rejeitados.